Tribunal: TJMT
Processo: 1019232-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019232-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Cirurgia]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), KETHLLEN BEATRIZ SOUZA RIBEIRO - CPF: 062.460.721-60 (AGRAVADO), KEILA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 016.309.741-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DIREITO À SAÚDE —
HOME CARE
— PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — COMPROVAÇÃO — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez presentes os requisitos dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela provisória de urgência é impositivo.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, consoante artigo 196 da Magna Carta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra a decisão que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência)
proposta por
Keila Souza Oliveira
contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que, por se tratar de tratamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT esclarece que se trata de tratamento eletivo e “
não restou caracterizada a urgência ou emergência
”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada foi indeferido (Id. 61498982).

Contrarrazões (Id. 66030472).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 67131988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra a decisão que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência)
proposta por
Keila Souza Oliveira
contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que a decisão agravada consiste na determinação para que o Município de Primavera do Leste assegure à agravada a internação domiciliar (Home Care) pelo prazo de noventa (90) dias, sem prejuízo de prorrogação do prazo, inclusive todo fornecimento do material necessário ao seu tratamento de saúde.

Eis, no ponto de interesse, a decisão agravada:

“(...)
Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual:

a) Determino que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida. Registre-se que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.

b) Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home care, na forma do Art. 6º da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem estar da parte Requerente; e , ainda, a parte Requerida adotem as providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE;

c) Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da autora, bem como deverá atestar a (des)necessidade de continuidade do serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência;

d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial.

(...)

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

À Secretaria para as providências necessárias.
(...).”. (Id. 57389499).

É certo que, ao apreciar o recurso de agravo de instrumento, com supedâneo no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, notadamente quanto aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que é vedado adentrar no mérito da questão da ação originária, ainda não analisada pelo Juízo singular, sujeito a supressão de instância.

Pois bem. A agravada, após apresentar “
complicações em pós operatório de cirurgia cardíaca
”, encontra-se internada no Hospital das Clínicas do Município de Primavera do Leste, com indicação de assistência domiciliar
Home Care
, conforme prescrição médica detalhada:

“(...)
Paciente,
37 anos
, sexo feminino, com cardiopatia

congênita, operada há 3 meses.

(...)
Está totalmente acamada. Necessita do Home

Care com os seguintes profissionais:

Técnico de enfermagem 12hrs, fisioterapeuta 2x ao dia,

de segunda a sexta-feira, nutricionista 1x na semana,

enfermeira 1x na semana e médico a cada 15 dias.

29/07/20

Jorge F. Posser

Médico

CRM/MT 3835
(...)”. (Id. 57389499, fls. 77).

Ao contrário do que alega o agravante, o parecer do NAT concluiu que a indicação de internação com
Home Care
é necessária, em razão de que a paciente, ora agravada, é semi-dependente de oxigênio nasal e de reabilitação respiratória e motora, além disso, esclareceu que a paciente já sofre com escaras sacrais de decúbito com necessidade de curativos diários, de modo a ser inviável a realização de seu tratamento pela equipe multidisciplinar do programa saúde da família. Transcrevo o parecer NAT, no ponto de interesse:

“
Diagnóstico: Cardiopatia congênita CID: I51 – Complicações de cardiopatas e doenças cardíacas mal definidas
(...)

Conclusão:

1 – Trata-se de paciente em condição clínica notadamente semi- dependente, com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem, de forma contínua e com necessidade de manejo de oxigênio nasal contínuo documentado através de relatório médico.

2 – A indicação de internação domiciliar, neste caso, parece estar bem indicada, visto que o paciente é semi-dependente de O2 e de reabilitação respiratória e motora além de escaras sacrais de decúbito com necessidade de curativos diários, e não tem, em princípio, condições de receber, somente, atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família,
com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados.

(...)

5.
Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care está bem estabelecida, com acompanhamento, orientação e tratamento por equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico),
em princípio em baixa complexidade, conforme tabela da ABEMID, após alta e somente se em condições clínicas e domiciliares adequadas para receber o paciente.
(...)”. (Id. 57389499)

Nela, está bem explicitado que a agravada

necessita de assistência à saúde na modalidade
Home Care
para cuidados domiciliares, de modo que o perigo da demora é evidente.

Ora, o dever de assegurar o direito à saúde é uma obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não significa em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Deste modo, possível é o direcionamento de uma medida a um ente da federação, sem que seja excluída a responsabilidade dos demais entes, considerando a peculiaridade de cada caso.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral reconhecida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, Tribunal Pleno, RE 855178 RG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2015).

Da mesma forma, quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

“(...)
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
(...)”. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, de modo que pode ser determinado inicialmente que um ente inicie o tratamento, sem prejuízo da responsabilidade dos demais até o final da demanda.

Assim, presentes os requisitos autorizadores dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021